Tribunal: TJMT
Processo: 1043216-13.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043216-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELO VERGILIO DA SILVA - CPF: 395.813.651-68 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1043216-13.2020.8.11.0001

Origem:

Primeiro juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MARCELO VERGÍLIO DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO BMG S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/04/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO E DESCONHECIMENTO DOS DESCONTOS –SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A COMPLEXIDADE – CAUSA NÃO MADURA JULGAMENTO DE IMEDIATO – DEVOLUÇÃO AO PRIMEIRO GRAU PARA JULGAMENTO CONJUNTO – SENTENÇA REFORMADA

O lastro probatório constante nos autos se mostra suficiente para o deslinde justo da causa, o que, por via reflexa, faz com que a conclusão da complexidade por necessidade de perícia seja afastada e anulada a sentença.

No entanto, não é possível a análise do mérito da demanda, conforme o art. 1013, § 3º, I do CPC, pois a causa não está madura, ante a patente conexão com outros feitos ainda em primeiro grau.

Conforme verificado no PJE, o feito é conexo com outras demandas, devendo ser reunidos os quatro processos para sentença conjunta, observando o juízo prevento.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a extinção por necessidade de perícia e determinar o retorno ao primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto por necessidade de perícia. Destaco que parte da fundamentação e dispositivo:

(...)

Em análise dos autos, mormente quanto à narrativa da petição inicial, no caso, será necessária prova pericial contábil para apurar se o valor já pago é suficiente para a quitação do débito e, consequentemente, qual o valor atual do saldo devedor ou o valor em favor da parte credora.

Ademais, mesmo que fosse possível a prolação de sentença sem a necessidade da perícia contábil, inevitável que esta seria ilíquida, necessitando imprescindivelmente da fase de liquidação, situação em que, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, de qualquer forma, este juízo se tornaria incompetente para processar e julgar a demanda.

No caso concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da incompetência, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito, razão pela qual deixo de analisá-las.

Dispositivo.

Posto isso,
proponho
a
reconhecer
a preliminar de incompetência em razão da matéria e
julgar
EXTINTO o processo,
sem resolução do mérito
, nos termos dos artigos 337, inciso II e 485, inciso X do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela competência desta Justiça especializada, vez que desnecessária a produção de prova pericial. Requer a procedência da ação nos termos da inicial.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Diferente do entendimento do juízo de origem, concluo que o feito não é complexo, anotando que a matéria é corriqueira nos juizados, sendo desnecessária a perícia contábil.

A confrontação dos dados dos empréstimos sucessivos, ditos renegociados, e a análise de provas para conclusão se há ou não uma relação jurídica, resultaria em uma sentença com maior trabalho de elaboração, ante o mero cruzamento de dados de contratos e depósitos vinculados, ponto a ponto, mas não é o caso de declaração de incompetência.

Pois bem.

O recorrente narrou na inicial que desconhece o empréstimo consignado descontado mensalmente pela recorrida no valor de R$ 605,26 (seiscentos e cinco reais e vinte e seis centavos).

Requereu a devolução dos valores pagos que, até o ingresso da ação, totalizava, segundo o recorrente, a quantia de R$ 29.052,48 (vinte e nove mil, cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), bem como pleiteou indenização por danos morais.

Em sua defesa, a recorrida juntou diversos documentos comprobatórios e alegou que o valor de R$ 605,26 (seiscentos e cinco reais e vinte e seis centavos) é resultado da junção de três empréstimos consignados, nos seguintes termos (ID n° 80356545):

Portanto, a tese de defesa é que existem três contratos distintos, cujas parcelas são de R$ 455,26, R$ 103,28 e R$ 46,72 e que os descontos no valor de R$ 605,26 são referentes a soma dos três.

Em sede de contestação foi arguida preliminar de Litispendência que não foi analisada em 1° grau devido ao acolhimento da prejudicial de incompetência.

Ao analisar os feitos mencionados pela defesa, entendo que as demandas são conexas, conforme narro a seguir.

a)
O contrato de 72 parcelas de R$ 455,26 está em discussão no feito n° 1043225-72.2020.8.11.0001, em tramite no Oitavo juizado especial cível de Cuiabá.

b)
Já o contrato de 58 parcelas de R$ 103,28 se discute no feito n° 1043224-87.2020.8.11.0001, em tramite no Sexto juizado especial cível de Cuiabá.

c)
Por fim, o contrato de 72 parcelas de R$ 46,72 é objeto da ação n° 1043223-05.2020.8.11.000, em tramite no Quinto juizado especial cível de Cuiabá.

Em consulta ao PJE de 1° grau, verifiquei que todas as demandas não foram sentenciadas, visto que foram conclusas para julgamento em datas recentes de 26/03/2021, 13/04/2021 e 24/03/2021, respectivamente.

Verifica-se uma conexão entre as ações, por se tratarem de empréstimos da mesma empresa, cujos valores têm relação com a quantia de R$ 605,26 discutida neste feito.

Nota-se que houve a escolha de pulverizar ações ao invés de discutir os contratos na mesma demanda.

As quatro demandas foram distribuídas na mesma data de 04/11/2020, com intervalos de poucos minutos.

Este feito que ora se analisa, n° 1043216-13.2020.8.11.0001, foi o primeiro a ser distribuído e também a ser julgado.

Assim, pela fundamentação apresentada, identifico, de ofício, a ocorrência do Instituto da CONEXÃO.

Dispõem o §2º do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Sobre a conexão, o art. 54 e seguintes do CPC, dispõe que:

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (destaquei)

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que os processos são conexos e devem ser reunidos para julgamento conjunto.

Assim, anulo a sentença anteriormente proferida e determino a reunião dos quatro feitos para análise das provas e prolação de sentença.

No que diz respeito a competência para julgá-las, entendo que o Primeiro juizado especial cível de Cuiabá é prevento para julgar as ações.

Dessa forma, os juízos do Oitavo, Sexto e Quinto juizados especiais cíveis devem ser oficiados para determinarem a redistribuição dos feitos ao juízo prevento, para posteriormente ser proferida nova sentença.

Informo ao juízo do Primeiro juizado especial cível de Cuiabá que é entendimento consolidado desse relator que, nos casos de empréstimos consignados é necessária a apresentação de extrato da conta corrente do (a) consumidor (a), referente ao período em que a empresa alegar ter efetuada a transferência de valores.

No caso em tela, os contratos apresentados pelo Banco apontam os supostos créditos de:

·

R$ 13.043,67, em 09/04/2009, Banco 001, AG:2960-2 e C/C: 8764-5;

·

R$ 3.105,02, em 30/03/2011, Banco 001, AG:2960-2 e C/C: 8764-5;

·

R$ 3.105,02, em 13/01/2015, Banco 001, AG: 2960-2 e C/C: 8764-5;

·

R$ 1.612,60, em 04/07/2011, Banco 001, AG: 2960-2 e C/C: 8764-5;

·

R$ 1.118,90, em 16/12/2014;

·

R$ 691,45, em 17/03/2016;

·

R$ 3.010,23, em 20/06/2012, Banco 001, AG: 2960-2 e C/C: 8764-5;

Assim, é necessário que a parte autora seja intimada para apresentar os extratos da referida conta bancária e, no caso de impossibilidade, o Banco deverá ser oficiado para cumprimento da diligência.

Nesse mesmo sentido já foi determinado nos seguintes feitos de minha relatoria:

1010018-45.2017.8.11.0015 e 1003765-76.2019.8.11.0013.

Tais pontuações são necessárias, visto que sou o relator prevento para análise de eventual recurso futuro, onde o cumprimento de tais diligências em 1°grau será benéfico para as partes, dando celeridade ao processo, em observância aos princípios que regem os juizados, em especial o da celeridade.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1)
Anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença em conjunto com os três feitos conexos;

2)
Determinar a reunião deste feito n° 1043216-13.2020.8.11.0001 com os feitos n° 1043225-72.2020.8.11.0001, em tramite no Oitavo juizado especial cível de Cuiabá, n° 1043224-87.2020.8.11.0001, em tramite no Sexto juizado especial cível de Cuiabá e n° 1043223-05.2020.8.11.000, em tramite no Quinto juizado especial cível de Cuiabá, para que todos sejam julgados em conjunto
em sentença UNA
a ser proferida pelo magistrado do Primeiro Juizado da Capital;

3) Determino que a Secretaria da TRU expeça ofícios para os magistrados titulares dos juizados acima especificados, para realizarem a redistribuição dos processos ao Primeiro juizado especial cível de Cuiabá, conexos ao presente feito julgado neste momento;

4-Registro ainda que, caso o feito venha novamente em sede de análise de recurso posterior ao segundo grau, este relator estará
prevento para a análise do mesmo;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021